Tribunal: TJSP
Processo: 1004974-57.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS – Desmoronamento de muro de fechamento de loteamento – Sentença de improcedência – Pedido de nulidade da sentença – Não acolhimento – O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe o indeferimento daquelas que se mostrarem inúteis ao seu convencimento – Sentença adequadamente fundamentada – Elaboração de dois laudos periciais com conclusões

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS – Desmoronamento de muro de fechamento de loteamento – Sentença de improcedência – Pedido de nulidade da sentença – Não acolhimento – O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe o indeferimento daquelas que se mostrarem inúteis ao seu convencimento – Sentença adequadamente fundamentada – Elaboração de dois laudos periciais com conclusões divergentes – Observação do artigo 480, § 3o, do Código de Processo Civil, "a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra" – Valoração dos laudos bem apontada – No mérito, não se demonstrou o nexo causal entre a conduta do requerido e o dano causado – Ausente, portanto, o dever de indenizar – RECURSO NÃO PROVIDO.